Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE ASSINADO POR SÓCIO EXCLUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE FACHADA DE FILIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça de defesa não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
2. O reconhecimento da conexão deve se dar antes de ser proferida sentença, pois apenas até a fase de julgamento da lide a reunião dos feitos será viável para prevenir a prolação de decisões conflitantes. Levados a cobrança títulos de crédito diversos e tendo sido julgadas as ações indicadas como conexas, não há que se falar na necessidade de prevenir o risco de serem proferidas decisões conflitantes. Preliminar de nulidade de sentença, por não aplicação de conexão entre ações, rejeitada.
3. O art. 700, I, do CPC, autoriza a propositura de ação monitória a quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A prova documental necessária à instauração do procedimento especial monitório é aquela que permita ao magistrado formar de plano juízo positivo admissibilidade pelo imediato convencimento acerca da existência do débito. Dispensável, entretanto, que consubstancie dívida líquida, certa e exigível.
4. Caso concreto em que deve ser mantida a sentença vergastada, porquanto o apelante, réu na ação monitória, não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, beneficiário do cheque prescrito, não se desincumbindo, assim, do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC.
5. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, o que não se verifica em relação ao réu apelante ao apresentar suas defesas e razões de recurso no presente feito. Indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.
6. Preliminares afastadas. Recurso conhecido e desprovido.